Tribunal: STF
Processo: ADI 7061
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.866/2020. ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 13, VIII, DO RISTF. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.



    Vistos etc.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Entre Rios de Minas, amparada no art. 22, I, da Constituição da República, em face da Lei municipal nº 1.866/2020, que “dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento” naquela unidade da federação.



    Defende, o autor, competir privativamente à União legislar sobre diretrizes do direito agrário, bem como alega necessário suspender a “vigência da lei questionada, com o intuito de evitar problemas administrativos”.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem olvidar a taxatividade do rol de legitimados à propositura da ação de controle abstrato de constitucionalidade (art. 103 da Lei Maior), e a inviabilidade de se submeter a controle, em face do texto constitucional, na via direta, legislação municipal (v.g. ADI 2172 MC/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJe de 16.3.2000), entendo que o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)